Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045450-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGANTE NÃO JUNTOU AS PLANILHAS DE CÁLCULOS AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGADA PROVIDA EM PARTE. 1. Cuidam-se de apelações cíveis em sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos do embargante. 2. As preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de liquidez do título de crédito não restaram verificadas, uma vez que a petição inicial preenche todos os requisitos necessários para a tramitação da demanda de execução e obedece ao que determina os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil (de 1973) e o título objeto da exordial, qual seja, contrato de locação de imóvel é portador de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que o débito que se busca executar emerge da interpretação das cláusulas contratuais. 3. Não se observa no presente caso a prejudicial de mérito da prescrição uma vez que o inciso I, do § 3o, do artigo 206 do Código Civil prevê prazo prescricional de três anos para a cobrança da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 4. O excesso de execução não ficou demonstrado, eis que a embargante não juntou aos autos as planilhas de cálculos, nos termos do que dispõe o § 5o, do artigo 739-A do CPC (de 1973), portanto, não há como conhecer da alegação por expressa vedação legal. 5. No caso em tela se faz necessária a majoração dos honorários advocatícios com observância do § 4o do art. 20 do CPC (de 1973) e para remunerar com justiça o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargada. 6. Atribuição de duplo efeito ao recurso de apelação. Impossibilidade, ante ao que dispõe o art. 520, inciso V, do CPC (de 1973). 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação do embargante desprovida. Apelação da embargada provida em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 22, inciso I, da Lei 8.245/91, sustentando não haver nos autos qualquer comprovação de que a obtenção da licença de funcionamento perante o GDF não foi obtida em razão de problemas técnicos do imóvel locado e/ou culpa exclusiva da recorrente. Aduz que referida licença não se concretizou em razão do que dispõe a Lei Complementar Distrital 90/1998, que exige a anuência dos proprietários ou representantes legais e dos ocupantes dos lotes e frações ideais em condomínios vizinhos, o que não se verificou na hipótese presente. Acrescenta que o impedimento de exploração do imóvel locado por falta de regularidade do bem perante os órgãos públicos não está inserida na esfera de obrigações do locador, ou seja, é fato imputável exclusivamente ao locatário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 22, inciso I, da Lei 8.245/91, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício de imóvel não residencial firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030